Tribunal: TJDFT
Processo: 0701321-57.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701321-57.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAREN CRISTINE MORENO DE MEDEIROS CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Vistos e etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, para permitir a participação da agravante nas fases seguintes do concurso para Polícia Civil do DF (agente e escrivão), alegando a agravante que as etapas de teste físico se iniciariam em 22/07/2022. Relatei. Decido. Conforme se vê dos autos, a agravante não anexou o edital com as datas da etapa de testes físicos, o que deve trazer. Também, verifiquei apenas o recolhimento das custas processuais, sem o preparo, o que deve a agravante providenciar, sob pena de inadmissão, nos termos do art. 31 e § 1o do Regimento Interno das Turmas Recursais. Em que pese o ajuizamento da ação ter ocorrido em 21.07.2022, o agravo foi apresentado no sábado quando não há plantão nas Turmas Recursais, de momento que só hoje, na segunda-feira, é que pode ser despachado. Intime-se para o cumprimento das determinações, em 05 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 25 de julho de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator